Tribunal: CARF
Processo: 16306.000123/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se vislumbra no caso vertente.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, via de regra, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em competências distintas, com o imposto devido no período em curso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000123/2008-10
ACÓRDÃO
1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP.
IRRF.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra no caso vertente.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria,
especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição
da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se
expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP, lapso
temporal devidamente observado na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS DISTINTOS. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que
não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o
resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no
Lucro Real, em obediência ao regime de competência. No Lucro Real, o
imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível, via de regra,
para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
2
compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em competências
distintas, com o imposto devido no período em curso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de homologação tácita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
JOHNSON & JOHNSON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs elencadas nos
autos, de e-fls. 04/23, para fins de compensação de débito próprio de IRRF sobre Juros de Capital
Próprio (código 5706), com pretenso crédito proveniente de retenções de IRRF sobre JCP, em
relação aos anos-calendários 2002 e 2003, conforme peça inaugural do feito e demais documentos
que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 25/28, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que não restou
comprovada a existência de crédito de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio para as compensações
formuladas por meio dos PerDcomp's relacionados na Tabela 01.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 55/61, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ em
São Paulo/SP 1, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-47.346, de 07
de junho de 2013, de e-fls. 168/179, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:
2002, 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
Não foi reconhecido o crédito líquido e certo referente ao IRRF de juros recebidos
sobre o capital próprio que o beneficiário pretendeu utilizar em período posterior
àquele em que foram auferidos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fl. 184/201,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Em sede de preliminar, suscita que a PERD/DCOMP no
08733.57813.080803.1.3.064598 encontra-se homologada tacitamente, uma vez transcorrido o
prazo de 05 (cinco) anos insculpido no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que
aludida declaração de compensação fora transmitida em 08/08/2003 e analisada pela autoridade
fazendária a partir de Despacho Decisório somente cientificado à contribuinte em 08/08/2008, um
dia após o termo final de referido lapso temporal, em 07/08/2008.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, sustentando a possibilidade de
compensação do IRRF de JCP, com créditos e débitos de mesma natureza, os quais foram
devidamente demonstrados nos autos do processo.
Assevera que a própria autoridade julgadora de primeira instância reconheceu que o
(crédito) IRRF de JCP não foi deduzido nas DIPJ ́s dos anos-calendário de 2002 e 2003, assim
também para o cálculo da estimativa mensal ou do IRPJ a pagar na declaração de ajuste do
mesmo período. Em outras palavras, restou comprovado que a recorrente efetivamente apurou
um crédito que não foi utilizado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
4
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual retificou o Despacho Decisório (que não
reconheceu o direito creditório pleiteado), homologando parcialmente as compensações
declaradas pela contribuinte, referentes à débito próprio de IRRF sobre Juros de Capital Próprio
(código 5706), com pretenso crédito proveniente de retenções de IRRF sobre JCP, em relação aos
anos-calendários 2002 e 2003, consoante peça inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária de origem, inicialmente, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de não restar comprovada a existência
de crédito de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio para as compensações formuladas por meio dos
PerDcomp's relacionados na Tabela 01.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, o julgador recorrido
reconheceu parte do crédito pretendido, homologando parcialmente as declarações de
compensação procedidas, ressaltando que a parcela não homologada diz respeito à crédito
vinculado a período distinto do que se pretende a compensação, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Preliminarmente, em evidente inovação das alegações de defesa, suscita que a
PERD/DCOMP no 08733.57813.080803.1.3.064598 encontra-se homologada tacitamente, uma vez
transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos insculpido no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, tendo
em vista que aludida declaração de compensação fora transmitida em 08/08/2003 e analisada
pela autoridade fazendária a partir de Despacho Decisório somente cientificado à contribuinte em
08/08/2008, um dia após o termo final de referido lapso temporal, em 07/08/2008.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
5
Não obstante referida argumentação se encontrar fulminada pela preclusão
processual, eis que não suscitada pela contribuinte em sua defesa inaugural, dela conheceremos e
analisaremos, por entender se vincular à questão de ordem pública, objetivando rechaçar,
igualmente, qualquer alegação de preterição do direito de defesa.
Entrementes, apesar do conhecimento de aludida matéria, o entendimento da
contribuinte não merece acolhimento, tendo em vista restar demonstrado que o procedimento
fiscal fora realizado no prazo legal.
Aliás, o tema em debate encontra-se literalmente disposto na legislação de
regência, não havendo muita celeuma que o envolva.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados da
entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, como reconhecido pela própria contribuinte a PERD/DCOMP
no 08733.57813.080803.1.3.064598 fora formalizada/transmitida em 08/08/2003, com a
respectiva intimação do Despacho Decisório da DRF de origem em 08/08/2008, dentro, portanto,
do prazo legal, não havendo se falar em homologação tácita das compensações pretendidas.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu tão somente parte do direito creditório pretendido, sustentando a possibilidade de
compensação do IRRF de JCP, com créditos e débitos de mesma natureza, os quais foram
devidamente demonstrados nos autos do processo.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a própria autoridade julgadora de
primeira instância reconheceu que o (crédito) IRRF de JCP não foi deduzido nas DIPJ ́s dos anos-
calendário de 2002 e 2003, assim também para o cálculo da estimativa mensal ou do IRPJ a pagar
na declaração de ajuste do mesmo período. Em outras palavras, restou comprovado que a
recorrente efetivamente apurou um crédito que não foi utilizado.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
6
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
7
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as
razões de decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência
levado a efeito nos autos, uma vez que as retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que, a princípio, é vedado pela legislação de
regência.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, em regra, além de receitas
submetidas à tributação, ao mesmo período do crédito aduzido, consoante se extrai dos
recentíssimos julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
8
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo
de um determinado ano ou trimestre.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80. Constitui condição
indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre aplicações
financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita financeira
correspondente.
Aplicação
da
Súmula
CARF
n.
80.”
(Processo
no
10680.919425/2017-92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão de 15/09/2023)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em
obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é
apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração
de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a
receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 –
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
9
Acórdão no 1003-003.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão de 12/07/2023)
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de
inconformidade, além de sustentar inexistir impedimento legal para utilização de retenções de
JCP de um ano-calendário para compensação de débito de outro AC, argumento que, como
demonstrado acima, não tem o condão de amparar sua pretensão.
A rigor, aludida matéria se encontra longe de remansoso desfecho. De nossa
parte, que já aderimos posicionamento mais rígido, atualmente até admitimos, em situações
específicas (regimes de competência x caixa) o aproveitamento de uma retenção informada e
tributada no mês anterior (dezembro, por exemplo), no mês subsequente (janeiro), para fins de
composição do saldo negativo, etc, ainda que de anos-calendário distintos, notadamente em
razão do próprio vencimento do tributo. Mas não é o que se constata nos autos, onde a
contribuinte pretende compensar créditos de IRRF sobre JCP de um ano-calendário para outro,
de competências longínquas forma abaixo disposta:

Obs.: A Retenção de 30/06/2003 já fora admitida pelo Acórdão recorrido;
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das
fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000123/2008-10
10
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de homologação tácita e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 346
DF CARF MF
Original